Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709317-32.2021.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBERSON LOPES DE ANDRADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GLEYCIANE SUELLEN LOPES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WEBERSON LOPES DE ANDRADE contra a r. sentença exarada sob o ID 58011180, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o apelante e a ré GLEYCIANE SUELLEN LOPES DO NASCIMENTO, de forma solidária, a ressarcirem à parte autora o valor histórico de R$ 10.845,00 (dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de reparação por danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (25/03/2021), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (data da colisão), nos termos das Súmulas no 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Não houve o recolhimento do preparo recursal, em virtude da justiça gratuita concedida na origem (ID 58011174). As contrarrazões foram ofertadas no ID 58011191. Antes do julgamento da apelação interposta, as partes informaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente resolução do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 5940569). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 58009922, 58011152 e 58011162. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao recurso interposto, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 16:04:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora